Tribunal: TJES
Processo: 5004966-06.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004966-06.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RECORRIDO: VALMIR COUTINHO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004966-06.2022.8.08.0048

RECTE.: COOPERATIVA MISTA “JOCKEY CLUB” DE SÃO PAULO

RECDO.: VALMIR COUTINHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRUPO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. INVALIDADE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor ajuizou Ação de Conhecimento informando que na data de 22/01/2022 procurou a empresa requerida para realizar um financiamento, contudo, foi firmado um contrato de consórcio com promessa de contemplação. Se sentiu ludibriado e buscou a restituição do valor pago, o que não ocorreu. Requer, assim, a restituição da importância paga, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 14373594. 2. Tese da parte requerida: Informa que não existe vício de consentimento comprovado, sendo que no pós venda foi atestado que não comercializa cotas contempladas. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: A) DECLARAR a nulidade do contrato celebrado entre as partes diante do dolo constatado, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato e cobranças, tudo em até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). B) CONDENAR a requerida, a restituir a autora a quantia de R$ 16.416,07 (dezesseis mil quatrocentos e dezesseis reais e sete centavos), corrigida monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros de mora a partir da celebração do contrato que se invalida (ato ilícito) (não haverá retenção de taxa de administração, diante do reconhecimento do vício de consentimento). C) CONDENAR a requerida a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais do ato ilícito”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. A hipótese dos autos é de nulidade do ajuste por suposto vício de consentimento, que enseja a restituição da integralidade dos valores pagos, dado que o vício se encontra na própria formação do negócio e manifestação livre da vontade, invalidando seus termos de aplicação de multas e taxas, inclusive a necessidade de restituição após a contemplação ou em 30 dias após o encerramento do grupo, afastando-se, ainda, a incidência de juros de mora somente a partir deste prazo. No caso, a recorrente sustenta que não pode ser condenada por inexistir vício de consentimento na contratação. Ocorre que foi realizada AIJ no id. 13493977 e colhido o depoimento pessoal do autor que esclarece, com bastante firmeza, o ocorrido, inclusive no tocante ao recebimento da ligação do pós venda para negar qualquer promessa de contemplação. Não se trata mais de inversão do ônus da prova, mas da incumbência natural do polo passivo de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), ao passo que o consumidor comprovou os elementos constitutivos de seu direito, assim, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, I, CPC. De qualquer sorte, é possível verificar no depoimento que o preposto da empresa requerida induziu o autor a contratar um consórcio, com promessa de rápida contemplação, bem como a negar este argumento ao receber qualquer contato. Fica caracterizada a propaganda enganosa vedada pelo art. 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor, viciando a livre manifestação de vontade por prestar informação falsa sobre característica do serviço que influiu na concretização do negócio. Essa circunstância é também apta a caracterizar o dano moral, dado que é nítido o abalo psicológico do indivíduo que se viu enganado pela administradora de consórcio com falsas promessas e sequer conseguiu recuperar os valores pagos, que perfaziam quantia significante. Assim, não deve haver afastamento ou redução da indenização por danos morais, que foi fixada no quantum adequado de R$ 3.000,00, pois compensa o dano sofrido em sua gravidade em extensão, estando em compasso com a culpabilidade de seu causador e com a condição econômica do ofendido, de forma a não caracterizar enriquecimento sem causa. Por fim, as demais teses levantadas pela recorrente restam prejudicadas, face ao reconhecimento do vício de consentimento no vínculo, o que importa na restituição imediata e integral dos valores, com os devidos acréscimos legais, sem a imposição de qualquer penalidade contratual. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.